Tribunal: TJPA
Processo: 0806794-21.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806794-21.2021.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: LOJAS RENNER S.A.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AUTO DE INFRAÇÃO DO PROCON. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Lojas Renner S.A. contra acórdão que negara provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que restabelecera multa administrativa imposta pelo PROCON de Marabá, em razão de conduta abusiva na cobrança de dívida do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à fundamentação do auto de infração lavrado pelo PROCON; (ii) verificar se houve omissão quanto à análise dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade da sanção; e (iii) estabelecer se a tentativa de composição com o consumidor antes da atuação do PROCON descaracterizaria a infração administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado não é omisso quanto à motivação do auto de infração, tendo registrado que a penalidade foi aplicada com base em fatos concretos, como a elevação desproporcional do valor da dívida em curto espaço de tempo, com fundamento no CDC.

4. A alegação de omissão quanto aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade não procede, pois o acórdão expressamente assentou que o Agravo Interno não é o meio processual adequado para rediscutir o montante da multa.

5. A tentativa frustrada de acordo com o consumidor, anterior à atuação do PROCON, não descaracteriza a infração, tampouco foi omitida no acórdão, que destacou que a prática abusiva já estava consumada no momento da formalização da reclamação.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo incabível sua utilização para promover novo julgamento da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A motivação do auto de infração do PROCON se mostra suficiente quando lastreada em fatos concretos e respaldada em normas do CDC.

2. A discussão sobre a razoabilidade do valor da multa administrativa não pode ser veiculada em Agravo Interno.

3. A tentativa de composição com o consumidor, frustrada ou posterior à prática abusiva, não descaracteriza a infração já consumada.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022; CDC, art. 51, IV; CPC, art. 373, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº
0806794-21.2021.8.14.0028

EMBARGANTE:
LOJAS RENNER S/A

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE MARABÁ

ACÓRDÃO EMBARGADO
ID n. 27472578

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 27733052) opostos por
LOJAS RENNER S.A
em face de ACÓRDÃO ID n. 27472578 que negou provimento ao recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo embargante, para manter os termos da decisão monocrática de ID 21841468, que deu provimento ao recurso de apelação manejado, para reformar a sentença apelada reestabelecendo a multa anteriormente imposta à agravante, na Ação Anulatória de Multa de origem.

A embargante sustenta, em primeiro lugar, que o acórdão incorreu em omissão quanto à ausência de motivação da decisão administrativa proferida pelo PROCON de Marabá. Argumenta que, embora o auto de infração e a decisão tenham sido considerados válidos pelo relator, não teria havido análise específica sobre a legalidade e fundamentação desses atos administrativos, o que violaria o devido processo legal.

Aduz que, há omissão quanto aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a multa imposta pelo PROCON seria excessiva em relação à infração imputada.

No terceiro ponto, os embargos sustentam que houve omissão quanto ao fato de que o conflito com o consumidor foi resolvido de forma consensual, o que demonstraria que o ato administrativo se tornou desnecessário ou desproporcional.

Foram apresentadas contrarrazões (conforme ID n. 28465268), na oportunidade o embargado expôs que os embargos não apontam omissão, obscuridade ou contradição, mas apenas expressam inconformismo com o resultado do julgamento.

Afirma que o acórdão é claro, completo e devidamente fundamentado, com base na legislação e jurisprudência aplicáveis.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

O embargante alega haver omissão no acórdão proferido.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos o acórdão de ID n. 27472578:

“(...)
VOTO
.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e deu provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravado, reformando a sentença proferida no 1º grau, para reestabelecer a multa aplicada, na Ação Anulatória de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 21841468):

“(...) Decido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.

No presente recurso a apelante insurge-se contra decisão que julgou procedente o pleito principal e anulou a multa imposta à empresa Apelada.

Analisandos os autos, observa-se que a questão trazida no recurso de Apelação se refere à irresignação, por parte do Município de Marabá, em relação a sentença que anulou a penalidade decorrente do processo administrativo instaurado pelo PROCON Municipal de Marabá, que condenou a Recorrida a pagar multa no montante de R$ 33.473,60 (trinta e três mil quatrocentos e setenta e três reais e sessenta centavos), em razão de ofensa a direitos básicos do consumidor, sendo eles a abusividade nos juros cobrados e a vantagem manifestamente excessiva.

O MUNICÍPIO DE MARABÁ questiona em suas razões recursais que não foi considerada a dinâmica de distribuição do ônus probatório nas ações relacionadas ao direito do consumidor, pois de um lado a empresa é detentora do conhecimento científico e técnico sobre os produtos e serviços contratados e, quanto ao consumidor, apenas tinha à sua disposição o fato de que sua dívida originalmente no valor de R$ 500,00, com a incidência de juros e demais encargos cobrados, teria chegado ao exorbitante valor de R$ 2.300.

A análise consiste em verificar se a aplicação de multa pelo PROCON de Marabá contra a Recorrida possui amparo legal ou se há ausência de razoabilidade e proporcionalidade na fixação do quantum aplicado.

Através da análise do procedimento administrativo, verificou-se que após a formalização da reclamação, foi oportunizada a apresentação de defesa pela Loja Renner S.A, que assim procedeu conforme documento Id. 17808778 - Pág. 10/12. Foi também realizada audiência, onde a consumidora fez uma proposta de pagamento e a Loja Renner S.A realizou outra proposta, não havendo acordo entre as partes (Id. 17808780 - Pág. 12).

A decisão administrativa realizada pelo PROCON DE MARABÁ e fora impugnada pelas LOJAS RENNER S.A, reconheceu a vulnerabilidade da consumidora e considerou a conduta das Lojas Renner S.A como abusiva ao exigir o pagamento de quantia indevida, onerando a consumidora ao cobrar dívida quase cinco vezes o valor original, em violação ao art. 51 inciso IV do Código de Defesa do Consumidor (Id. 17808780 - Pág. 15).

Sobre a teoria da atribuição dinâmica do ônus de distribuição da prova, o Código de Processo Civil, no art. 373, em seu parágrafo primeiro, a, como alternativa excepcional a ser aplicada no caso concreto, promovendo a isonomia entre as partes, a fim de resultar em um provimento jurisdicional mais justo:

Art. 373

- O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º - Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Tal tratativa visa ser um instrumento a ser utilizado quando a distribuição do onus probandi for impossível ou excessivamente difícil a uma das partes. A inversão do ônus da prova se mostra necessária quando há clara desigualdade entre as partes, sendo a inversão considerada um direito básico do consumidor para a facilitação da defesa de seus direitos.

Dos documentos que instruem os autos, observa-se que a dívida originária corresponde ao mês de setembro de 2019 no valor de R$ 557,58 (Id. 17808787 - Pág. 7) e, segundo a consumidora, buscou resolver sua dívida junto a Recorrida no mesmo ano. A reclamação foi formalizada junto ao PROCON em 21/01/2020 (Id. 17808787 - Pág. 2), informando na ocasião que anteriormente havia buscado negociar o débito, contudo, foi informado que deveria aguardar 68 dias para realizar o procedimento e, quando retornou ao estabelecimento após esse prazo, teve conhecimento que seu débito atualizado correspondia ao valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais).

De setembro de 2019 a janeiro de 2020, o débito foi de R$ 557,58 para R$ 2.300,00. A recorrida por sua vez, argumentou que os juros praticados seriam os mesmos no mercado e praticados por outras empresas que possuem cartões de crédito, além de estar de acordo com a estatística do Banco Central.

Esta argumentativa não merece prosperar. Primeiramente, descabe imputar ao consumidor o ônus de provar o seu comparecimento no estabelecimento para negociar a dívida, uma vez que a Recorrida possui melhores condições técnicas de produzir a prova nesse sentido, pois é a administradora do cartão crédito ou pertence ao mesmo conglomerado econômico e, nesta qualidade, deveria possuir todos os registros relacionados às transações, pagamentos, negociações, dentre outros.

Ainda que o consumidor não tivesse comparecido para a negociação e mesmo que se tenha conhecimento que os juros de cartão praticados no mercado são elevadíssimos, conforme pontuado pelo Magistrado de 1º grau, o Judiciário não pode se curvar diante de abusividades em relação aos direitos básicos do consumidor, tendo em vista que a orientação emanada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530, se pauta no sentido de que há abusividade na pactuação dos juros, quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o mês de celebração do instrumento:

RECURSO REPETITIVO. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL.

No julgamento de recurso repetitivo (art. 543-C do CPC), confirmou-se a pacificação da jurisprudência da Segunda Seção deste Superior Tribunal nas seguintes questões. Quanto aos juros remuneratórios: 1) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Dec. n. 22.626/1933), como já dispõe a Súm. n. 596-STF; 2) a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica abusividade; 3) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/2002; 4) é admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) esteja cabalmente demonstrada, diante das peculiaridades do caso concreto. Quanto à configuração da mora: 1) afasta a caracterização da mora a constatação de que foram exigidos encargos abusivos no contrato, durante o período da normalidade contratual; 2) não afasta a caracterização da mora quando verificada a simples propositura de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. Quanto aos juros moratórios: nos contratos bancários não alcançados por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. Quanto à inscrição em cadastro de inadimplentes: 1) a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: a) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) ficar demonstrada que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; c) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; 2) a inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. Quanto às disposições de ofício: é vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. A Min. Relatora e o Min. Luís Felipe Salomão ficaram vencidos nesse específico ponto. Anote-se, por último, que as questões a respeito da capitalização dos juros e a comissão de permanência não foram tratadas.
REsp 1.061.530-RS
, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008.

Apesar da Recorrida informar que a taxa cobrada por juros moratórios seria igual em relação as outras empresas e estaria de acordo com os parâmetros do Banco Central, não comprovou que a informação trazida nos documentos de Id. 17808773 - Pág. 12/13, corresponde ao mês da celebração do instrumento, conforme orientação da Corte Superior. Nesse sentido, não tendo a Lojas Renner S.A se desincumbido do ônus probatório que lhe cabia, deve ser reformada a sentença e restabelecida a multa aplicada.

Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença apelada reestabelecendo a multa anteriormente imposta à LOJAS RENNER S.A (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de reformar a sentença proferida no 1º grau, dando provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Agravado, para reestabelecer a multa aplicada pelo PROCON de Marabá à empresa reclamada, ora Agravante.

Sobre isso, é válido elencar que a decisão em debate se baseia na observância da aplicação da devida distribuição do ônus da prova, atuante de maneira legal no caso em tela. É possível perceber, consultando os autos, que a empresa Agravante não se desincumbiu de apresentar as provas que fundamentam os seus argumentos defensivos. A partir desse contexto, como sustentado em sede decisória, fora corretamente utilizado do art. 373, do Código de Processo Civil:

Art. 373

- O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º - Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

O que se enxerga no caso em apreço é que o juízo de 1º grau não levou em consideração a maior facilidade e quase domínio total das provas por parte da empresa reclamada. Desse modo, deferir a anulação da multa sem que a empresa comprove a inexistência de abuso nos juros aplicados, é via incorreta.

Ademais, no tocante à necessidade de obediência aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na construção do montante da multa imposta pelo PROCON, entendo por não ser este o recurso cabível, pois se o Agravante alega omissão deste órgão ad quem, em relação ao montante da multa aplicada pelo PROCON, não seria o recurso de Agravo Interno a via adequada para o enfrentamento desta tese.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 21841468, nos termos do voto condutor. (...)”

De início, cabe destacar, sem maiores delongas, que não assiste razão à parte embargante.

Conforme se observa, não há omissão quanto à motivação do auto de infração, pois o acórdão afirma que a penalidade foi aplicada com base em dados concretos, inclusive o salto exponencial da dívida em curto período, e respaldada nos artigos pertinentes do CDC.

Também não há omissão quanto à proporcionalidade da sanção, pois o acórdão registrou expressamente que:

“(...) Ademais, no tocante à necessidade de obediência aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na construção do montante da multa imposta pelo PROCON, entendo por não ser este o recurso cabível, pois se o Agravante alega omissão deste órgão ad quem, em relação ao montante da multa aplicada pelo PROCON, não seria o recurso de Agravo Interno a via adequada para o enfrentamento desta tese”.

Também não prospera a alegação de que a existência de acordo ou tentativa de composição com a consumidora afastaria o cabimento da multa administrativa.

Dos documentos que instruem os autos, observa-se que a dívida originária remonta ao mês de setembro de 2019, no valor de R$ 557,58, e que a consumidora, ainda naquele ano, buscou solucionar o débito diretamente junto à fornecedora. Consta, contudo, que lhe foi imposto o aguardo de 68 dias para viabilizar a renegociação e que, ao retornar ao estabelecimento, foi surpreendida com a elevação do débito para o montante de R$ 2.300,00. A reclamação administrativa somente foi formalizada em 21/01/2020, quando a prática abusiva já havia se consumado.

Assim, não se está diante de acordo prévio ou espontâneo capaz de descaracterizar a infração, mas, ao revés, de tentativa frustrada de solução direta, que culminou na atuação do PROCON. Eventual proposta posterior ou discussão administrativa não tem o condão de elidir a infração já configurada.

Portanto, apesar dos argumentos elencados, verifico que não há vícios no acórdão proferido, sendo a sua manutenção medida a se impor.

Outrossim, como cediço, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, é nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Nessa esteira de raciocínio, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. Assim, não há razão para acolher a pretensão de modificação do conteúdo decisório por meio destes embargos.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LOJAS RENNER S.A
em face de ACÓRDÃO ID n. 27472578, não havendo vícios a serem sanados, mantendo o acórdão recorrido em sua integralidade.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 02/03/2026